Tribunal: TJDFT
Processo: 0716021-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716021-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUSA LOUZADA DIAS AGRAVADO: NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela embargante, Cleusa Louzada Dias, contra decisão que, em embargos à execução, indeferiu a gratuidade da justiça e concedeu o prazo de 15 dias para recolhimento das custas iniciais (ID 231199651). A agravante alega, em síntese, que 1) ajuizou embargos à execução, em que alegou a hipervulnerabilidade da pessoa idosa na celebração de contratos de forma remota, o descumprimento contratual pela embargada, requereu a antecipação de tutela para que não haja qualquer desconto referente ao contrato até o julgamento dos embargos à execução e pleiteou a gratuidade da justiça; 2) ao indeferir a gratuidade, o Juízo de origem não considerou as provas que evidenciam que o seu salário líquido é inferior ao parâmetro de hipossuficiência adotado pelo TJDFT (ID 231019131, 231019130 e 231019128); 3) a despeito da renda bruta elevada, sua renda líquida é inferior a 5 salários mínimos; 4) a Súmula n. 481 do STJ prevê que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para que seja deferida a gratuidade da justiça. Com razão, inicialmente, a embargante/agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “(...) Primeiramente, em relação à gratuidade de justiça, observa-se que não há elementos que justifiquem a concessão do benefício, uma vez que a parte requerente não demonstrou a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Conforme se verifica nos documentos de IDS 231019131, 231019130 e 231019128, a embargante aufere renda bruta superior a dez mil reais, o que, por si só, evidencia uma condição financeira incompatível com o deferimento da benesse, considerando que tal montante supera em muito os critérios objetivos usualmente adotados para a aferição da hipossuficiência. Ainda que a parte alegue comprometimento de sua renda em razão de empréstimos consignados, tal circunstância não pode ser utilizada como fundamento para a concessão da gratuidade de justiça. A realização de empréstimos é fruto de uma escolha livre e espontânea da embargante, e não pode ser invocada como fator de vulnerabilidade econômica que justifique o afastamento do dever de recolhimento das custas processuais. (...)” (ID 231199651) Sobre o tema, a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. – Grifei A adoção do critério objetivo utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF (renda não superior a cinco salários mínimos – Resolução n. 271/2023) deve considerar a renda líquida da requerente, pois corresponde ao valor efetivamente disponível para a parte prover o seu sustento. Nesse aspecto, observo que, apesar de a embargante/agravante possuir renda bruta elevada (aproximadamente R$ 10.271,09), essa é substancialmente comprometida pelos descontos de empréstimos diretamente em seu contracheque. A renda líquida da embargante/agravante (servidora pública aposentada) gira em torno de R$ 4.406,08 (contracheques de dezembro/2024, janeiro/2025 e fevereiro/2025, conforme ID 231019128, 231019130 e 231019131), quantia inferior, portanto, a cinco salários mínimos. Para além disso, a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural é presumida verdadeira (CPC 99 § 3). E, no caso, não há nos autos elementos que infirmem a alegação de dificuldade financeira da embargante/agravante (CPC 99 § 2). Em sentido semelhante: “(...) 4. Verificado nos autos, com base nos demais elementos carreados ao processo, que a autora se encontra endividada e que aufere renda liquida inferior a 5 (cinco) salários mínimos, faz jus à concessão da gratuidade de justiça. (...)” (Acórdão 1963328, 0703882-97.2023.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) – Grifei “(...) 3. No caso em apreço, as provas anexadas aos autos indicam que o agravante é servidor público e que, nada obstante aufira renda bruta superior a cinco salários mínimos, sua renda líquida é inferior a esse patamar - haja vista o pagamento de pensões alimentícias e a contratação de empréstimos - e que seu cônjuge se encontra desempregado e com problemas de saúde, dentre outras circunstâncias que apontam para o comprometimento do orçamento familiar. 4. Diante da inexistência de indícios em sentido contrário, a análise dos critérios objetivos e subjetivos apontam que a agravante se enquadra no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98, caput, do CPC e, por isso, deve ser contemplada com a gratuidade da justiça, com a consequente dispensa do preparo e rejeição do pedido do agravado de condenação ao pagamento das custas recursais. (...)” (Acórdão 1836956, 07422425820238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei Há, também, risco de dano à embargante/agravante, diante da possibilidade de indeferimento da petição inicial em razão do não pagamento das custas iniciais no prazo fixado, expressamente previsto na r. decisão agravada (ID 231199651). Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a exigência do pagamento de das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento, a fim de não prejudicar o andamento do processo de referência. Diante disso, dispenso o recolhimento do preparo recursal (CPC 99 § 7). Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator